Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSÍVEIS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) submissão dos créditos extraconcursais ao controle do Juízo falimentar e (ii) a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em sede de execução de crédito que possui fato gerador posterior à homologação do plano de recuperação judicial.
III. Razões de decidir.
3. No Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531 – RS, foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3.1. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal.
4. No tocante a satisfação de créditos extraconcursais, entende-se que os atos de constrição sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial devem ser submetidos à análise prévia do juízo falimentar, posto que este dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre a empresa e sobre o plano de recuperação em curso.
4.1. Conforme apontado pelo Juízo a quo, as medidas constritivas deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal.
5. Este Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeita àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo Juízo de recuperação judicial. 2 – O fato de a empresa executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de crédito extraconcursal.”